Tribunal: TCU
Processo: 007.432/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Nicárcio de Aragão e Sergipe Veículos Comerciais Ltda., e que tinha por objeto aquisição dos equipamentos: trator com implementos agrícolas, objetivando a estruturação e fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, utilizados no apoio aos pequenos agricultores familiares do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de José Nicárcio de Aragão e de Sergipe Veículos Comerciais Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 785147, firmado entre o Ministério e o município de Graccho Cardoso/SE, tendo por objeto a " aquisição de trator com implementos agrícolas, objetivando a estruturação e fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, utilizados no apoio aos pequenos agricultores familiares do município ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e arquivar o processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar os responsáveis e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a respeito deste acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.